Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021947-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), RAFAEL JEAN NETO ALVES - CPF: 035.419.151-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rafael Jean Neto Alves contra decisão da Primeira Vara da Comarca de Juína, que indeferiu tutela de urgência na Ação de Repactuação de Dívidas movida contra Banco do Brasil S/A e NU Pagamentos S/A, limitando descontos em seu contracheque a 30%.

II. Questão em discussão

Verificar a possibilidade de antecipar tutela de urgência para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do agravante, antes da audiência de conciliação prevista pela Lei do Superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC).

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não demonstrados neste caso.

O rito especial de repactuação de dívidas, instituído pela Lei do Superendividamento, determina a realização de audiência de conciliação prévia para apresentação e homologação de plano de pagamento, inviabilizando a concessão da limitação solicitada nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A limitação de descontos em 30% dos rendimentos do consumidor superendividado, pleiteada em sede de tutela de urgência, só pode ser analisada após a realização de audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 104-A do CDC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Rafael Jean Neto Alves
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n. 1001704-36.2024.8.11.0025
, ajuizada perante os credores, Banco do Brasil S/A e NU Pagamentos S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que ajuizou a presente demanda visando a tutela provisória de urgência, para que sejam imediatamente limitados a 30% os descontos sofridos em seu contracheque.

Assevera que as prestações atualmente descontadas comprometem cerca de 77% de seus vencimentos, conforme os contracheques em anexo, circunstância que coloca em risco, inclusive, sua dignidade e subsistência.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que pleiteia que seja determinado aos réus que limitem os descontos das dívidas em 30% da sua remuneração líquida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (id. 232734158).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 237718740).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada, por ela requerida, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

ajuizada perante os credores, Banco do Brasil S/A e NU Financeira S/A.

De início, consigna-se que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o
pedido inicial, observando-se preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse sentido, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Extrai-se dos autos que o Agravante é Policial Militar e recebe uma remuneração líquida de R$ 8.583,19 (oito mil quinhentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

Informou que devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos, consignados, está com mais de 77% (setenta e sete por cento) de toda sua renda comprometida.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas e apresentou plano de pagamento que prevê a retenção de no máximo 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] II - FUNDAMENTAÇÃO

RECEBO a inicial por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.

Ainda, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora diante dos documentos juntados e da matéria objeto dos autos, o que a indicar a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No que tange a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 333, caput, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.

A questão do chamado superendividamento ganhou protagonismo na edição da Lei no 14.181/2021, que alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, tudo para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção, tratamento e solução do superendividamento.

Tendo em vista os objetivos tanto da legislação quanto do legislador, a norma estabeleceu um rito especial para a instauração do processo de repactuação de dívidas, introduzindo assim no Código de Defesa do Consumidor os arts. 104-A e seguintes.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Nesta primeira etapa do processo de repactuação de dívida será apresentada a proposta de plano de pagamento amigável.

A inobservância desse preceito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que não há demonstração específica dos pressupostos legais necessários à sua concessão, como probabilidade do direito ou perigo de dano irreparável ou, ainda, risco ao resulto útil do processo.

Logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise.

INVERTO o ônus probatório nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com base na verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte requerente, por corolário, determino que as instituições financeiras apresentem os contratos de empréstimos/financiamentos firmados com o requerido, bem como o valor atualizado/remanescente em cada um deles, para viabilizar a elaboração da proposta/plano de pagamento em audiência conciliatória.

Em vista da manifestação da parte requerente em sua petição inicial, e por ser uma faculdade do Juízo, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021, remetam-se os autos ao CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação, devendo as partes comparecem munidas com propostas de acordo, plano de pagamento, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021.

Frise-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como à sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória, conforme dispõe o artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo infrutífera a tentativa de conciliação, a requerimento da parte autora, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório (art. 104- B do CDC).

Proceda-se a Secretaria Judicial e o CEJUSC os procedimentos e intimações necessárias para o ato.

Sendo infrutífera a audiência de conciliação e caso haja requerimento da parte autora nesse sentido, citem-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado para, no prazo de 15 dias, apresentarem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar – artigo 104-B do CDC.

Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 dias.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos.

Isto posto, nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se que os requisitos para o deferimento da liminar, pleiteada na ação de base, não estão presentes. Isso porque, o Agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de impor, aos ora Agravados, a proibição de efetuar os descontos e cobranças dos valores contratados a título de empréstimo, autorizando a parte autora a depositar em juízo o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, sendo determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Nesses termos, nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a tese do Recorrente não merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não obstante os argumentos do agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Nesse contexto, é cediço o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024